Tribunal: TJES
Processo: 5004103-30.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004103-30.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MANOEL SILVA TEIXEIRA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1061/STJ. DEVOLUÇÃO EM DOBRO A PARTIR DE ABRIL DE 2021. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor que questiona descontos em folha de pagamento decorrentes de suposto contrato de cartão de crédito consignado, cuja existência nega, impugnando a autenticidade da assinatura constante no documento apresentado pela instituição financeira. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido inicial. O recurso visa à declaração de inexistência do vínculo jurídico, restituição de valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve ausência de dialeticidade nas razões recursais; (ii) determinar se a instituição financeira comprovou a autenticidade da assinatura no contrato impugnado; (iii) apurar o direito à devolução dos valores descontados e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois as razões recursais, embora parcialmente reproduzam argumentos da petição inicial, expõem com clareza os pontos de inconformismo em relação à sentença, permitindo o contraditório.

Aplica-se ao caso a tese firmada no Tema 1061 do STJ, segundo a qual, impugnada a autenticidade da assinatura em contrato bancário, incumbe à instituição financeira o ônus de provar sua veracidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

A instituição financeira não produziu prova da autenticidade da assinatura, tampouco requereu produção de prova grafotécnica, limitando-se a requerer o julgamento antecipado da lide.

Diante da ausência de comprovação válida da contratação, deve ser reconhecida a inexistência de relação jurídica entre as partes, com a consequente cessação dos descontos no benefício previdenciário do autor.

Quanto à repetição dos valores indevidamente descontados, aplica-se a modulação fixada pelo STJ no EREsp 1.413.542/RS: valores cobrados até 31/03/2021 devem ser devolvidos de forma simples, e os cobrados a partir de 01/04/2021, em dobro, conforme a boa-fé objetiva.

Configura-se o dano moral diante do abalo sofrido pelo consumidor, em virtude de descontos mensais indevidos em sua aposentadoria, o que comprometeu sua subsistência e exigiu demanda judicial para correção do ilícito.

A indenização por danos morais é fixada em R$ 5.000,00, montante considerado proporcional às circunstâncias do caso concreto, com correção pela taxa SELIC a partir da citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, negar provimento ao recurso nos termos do voto da Exma. Desª Marianne J. de Mattos designada relatora para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual do dia 14/04/2025 a 22/04/2025:

VOTO-VISTA

(Divergir)

Após analisar os autos e ler atentamente o voto do Eminente Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, entendo por acompanhar Sua Excelência em relação à rejeição da preliminar suscitada em contrarrazões. No entanto, em relação ao mérito, alcancei conclusão totalmente diversa, motivo pelo qual passo a proferir voto divergente.

Como delimitado pelo Em. Relator, a controvérsia dos autos se centraliza na verificação de existência de vício na contratação de cartão de crédito consignado.

Quanto ao reconhecimento da inexistência de relação jurídica, verifico que desde a petição inicial a parte autora, ora apelante, impugna a celebração do contrato de empréstimo consignado objeto da demanda, tendo reforçado a insurgência em réplica, especialmente em relação à assinatura firmada.

Em hipóteses como esta, temos aplicado
ordinariamente
o
PRECEDENTE VINCULANTE
firmado no Tema nº 1061, do STJ, que determina que “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II
”
.

Assim sendo, nos termos do entendimento acima transcrito, a solução da demanda perpassa pela análise do ônus da prova,
que inclusive foi fixado pelo MM. Juízo
a quo
da seguinte forma
:

5.
Considerando a hipossuficiência técnica, financeira e jurídica da parte autora frente a requerida, nos termos do art. 6º do CDC e da Súmula 297/STJ,
DECLARO
que esta lide será decidida à luz do direito do consumidor e que a
distribuição do ônus da prova
(art. 357, inc. III) será aquela disposta nos arts. 6º, inc. VIII, 14 e 18, todos do CDC, cabendo ao requerido demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373 do CPC.

No caso em exame, a instituição bancária
não
se desincumbiu do seu ônus processual de comprovar a autenticidade da assinatura, nos termos do artigo 429, II do CPC, tendo informado que não possuía mais provas a produzir e requerido o julgamento antecipado do processo (id. num. 12704536).

Desse modo, prospera a alegação inicial neste particular,
devendo-se reconhecer a inexistência do débito, cessando-se, por conseguinte, os descontos em folha de pagamento do apelante
.

No mesmo sentido, colaciono julgados deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADOS. BIOMETRIA FACIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. VULNERABILIDADE DA PESSOA IDOSA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. No caso vertente, a despeito das alegações do banco de que o contrato foi devidamente celebrado por biometria facial, certo é que não bastasse a ausência de segurança e cautela de tal modalidade, não vislumbro daí a efetiva comprovação da contratação do empréstimo consignado (Cédula de Crédito Bancário), notadamente porque o referido instrumento não contém assinatura do apelante (física ou digital), cuja avença é categoricamente impugnada pelo consumidor que, diga-se de passagem, é um idoso com evidente vulnerabilidade.

2.
A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados em razão de defeitos no serviço prestado e de fatos com relação com os próprios riscos da atividade bancária, conforme disposto no art. 14, do CDC, sendo que "
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
." (STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323)

3.
No que concerne à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário do consumidor, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

4. Além disso, considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, entendo que a indenização por danos morais fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem traduzir, todavia, em enriquecimento indevido do consumidor.

5. Recurso provido. Sentença reformada. (TJES; AC 5014392-56.2022.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões; Julg. 05/10/2023)

APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E ADESIVA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO. ALEGADA FALSIDADE DA ASSINATURA
.
VERACIDADE NÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. RECURSO PRINCIPAL E ADESIVO DESPROVIDOS. 1) Ausência de interesse recursal referente ao pedido do Banco BMG SA para levantamento da quantia depositada em juízo pela parte autora, no valor de R$ 3.546,35, eis que restou registrado na sentença de forma expressa determinação de expedição de alvará, independentemente do trânsito em julgado.
2) Nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica, consoante tese fixada de forma vinculante no Tema 1061/STJ. Inexistindo provas da autenticidade do contrato, e não sendo requerida prova grafotécnica, não há motivos para reforma da sentença que declarou a nulidade do documento
. 3) Os danos extrapatrimoniais suportados pelo autor restaram devidamente configurados, uma vez que os transtornos causados pelos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de cartão e empréstimo com os quais o requerente não consentiu extrapolam o mero aborrecimento, afetando diretamente os seus direitos da personalidade, já que lhe causaram incômodo e perturbação significativos, além de terem limitado a sua disponibilidade patrimonial, sendo necessário judicializar a questão para sanar o problema, uma vez que, administrativamente, não logrou êxito em solucionar o imbróglio. 4) O montante arbitrado na instância primeva a título de indenização por danos morais R$ 3.000,00 (três mil reais) se encontra em consonância e proporcional às circunstâncias fáticas delineadas alhures, considerando o valor mínimo da fatura de R$ 141,68, o valor creditado ao autor e aos critérios explicitados, sem proporcionar o enriquecimento ilícito da parte, motivo pelo qual não merece provimento o apelo adesivo. 5) Recurso principal e apelo adesivo desprovidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190008695, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA QUESTIONADA PELO AUTOR/CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. TEMA 1061/STJ.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme jurisprudência pacificada do STJ, nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e não tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica, consoante tese fixada de forma vinculante no Tema 1061/STJ. Inexistindo provas da autenticidade do contrato, procedente o pleito do autor. 2. Há de se declarar a insubsistência do empréstimo tomado em nome do autor, sendo medida que se impõe o retorno ao “status quo ante” 3. No tocante ao dano material consubstanciado nos gastos com a contratação dos advogados particulares que ajuizaram a presente ação, entendo assistir-lhe direito de ressarcimento, em observância ao princípio da reparação integral amparado nos arts. 389, 395 e 404 do Código Civil, ressalvadas, todavia, as hipóteses de abuso do direito. 4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, entendo configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada, que viu seu benefício sofrer redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado. 5. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), parece-me adequado e justo diante da fragilidade da vítima aposentada, que sofre muito mais os abalos de ver uma dívida contraída indevidamente em seu nome. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos autorais. (TJES, Apelação Cível nº 0000089-63.2021.8.08.0042, Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 24/01/2023)

Ademais, em relação à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, melhor sorte assiste ao apelante também nesse particular.

Sobre o tema, convém registrar a mudança na jurisprudência do STJ a partir do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542 pela Corte Especial no qual foi definido que a devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independente da demonstração do elemento volitivo.

Além disso, houve a modulação parcial dos efeitos da decisão, para que o entendimento fixado somente seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados/pagos após a data da publicação do acórdão (30/03/2021).

No presente caso, as provas carreadas ao feito demonstram que se tratam de cobranças realizadas a partir de abril de 2020 (id. num. 12704540 - fl. 5). Portanto, até 31 de março de 2021 a devolução dos valores indevidamente descontados serão restituídos de forma simples, devido à ausência de prova da má-fé, e a partir de 01 de abril de 2021 a devolução será em dobro.

Por fim, em relação aos danos morais, melhor sorte assiste ao recorrente. Isso porque, o ilícito perpetrado pela apelada causou evidente estresse e imbróglios financeiros ao recorrente, afetando sua módica subsistência ao longo dos anos.

Assim, reputo devida a reparação por danos morais, fixando, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), visto que atende aos parâmetros já estabelecidos por este Órgão Fracionário. Fixo, por conseguinte, a incidência da taxa SELIC a partir da citação, vedada a cumulação com correção monetária.

Ante o exposto, divirjo do Eminente Relator para
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, reformando a r. Sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, nos temos da fundamentação.

Via reflexa, condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais os quais fixo em 15% (doze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 05/05/2025

VOTO: Acompanho o voto divergente da eminente Desembargadora Marianne Judice de Mattos

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Eminentes Pares,

Após a divergência instaurada entre os judiciosos votos proferidos pelos cultos Desembargadores Ewerton Schwab Pinto Júnior e Júlio César Costa de Oliveira, de um lado, e pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, de outro, respeitosamente pedi vista dos autos para melhor analisar o quadro fático-jurídico trazido a julgamento.

Pois bem. Após percuciente análise dos autos, hei por bem acompanhar a divergência, pelos motivos que passo a expor.

A controvérsia instaurada nos autos versa sobre a alegada inexistência de relação jurídica válida entre o apelante e a instituição financeira apelada, concernente à contratação de
cartão de crédito consignado
, cujos débitos mensais passaram a ser realizados diretamente em sua folha de pagamento.

O apelante sustenta de forma enfática
não ter anuído à contratação do serviço
, impugnando
a autenticidade da assinatura aposta no suposto contrato
, o que configura
contestação específica e direta
da veracidade do negócio jurídico subjacente.

Sob esse prisma, deve ser aplicado o entendimento consolidado no
Tema 1061 do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual, “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade
”, nos termos dos arts.
6º, 369 e 429, II, do Código de Processo Civil
.

Na mesma oportunidade, restou consolidado que
“
i
ndependentemente da inversão do ônus da prova – que deve ser decretada apenas nas hipóteses autorizadas pelo art. 6° VIII do CDC, segundo avaliação do magistrado no caso concreto -, cabe à instituição financeira/ré, enquanto fato impeditivo e modificativo do direito do consumidor/autor (CPC, art. 373, II), o ônus de provar que houve a contratação do empréstimo consignado,
mediante a juntada do contrato ou de outro documento capaz de revelar a manifestação de vontade do consumidor no sentido de firmar o negócio jurídico
, permanecendo com o consumidor/autor, quando alegar que não recebeu o valor do empréstimo, o dever de colaborar com a Justiça (CPC, art. 6°) e fazer a juntada do seu extrato bancário, embora este não deva ser considerado, pelo juiz, como documento essencial para a propositura da ação”
.

Ressalte-se que tal tese possui natureza
vinculante
, devendo ser observada pelos Tribunais locais em conformidade com a sistemática dos recursos repetitivos.

Na hipótese, a despeito de a instituição apelada ter colacionado cópia do contrato supostamente assinado pela parte autora, verifica-se que
não foi produzida prova técnica idônea
– como a perícia grafotécnica – capaz de comprovar a veracidade da assinatura,
mesmo diante da impugnação categórica do consumidor
. Pelo contrário, limitou-se o banco a requerer o julgamento antecipado do feito, informando
não possuir outras provas a produzir
, o que traduz
renúncia tácita ao seu ônus probatório
, em violação ao disposto no art.
373, II, do CPC
.

Com efeito, merece acolhida o pleito de
reconhecimento da inexistência do débito
e de
imediata cessação dos descontos
perpetrados no benefício da parte autora. Reconhecida a inexistência da relação jurídica, impõe-se o
retorno ao status quo ante
, com a
restituição dos valores indevidamente descontados
.

No que se refere à repetição de indébito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos embargos de divergência AEREsp nº 600.663/RS, firmara, recentemente, novo entendimento no sentido de que
a regra do CDC é a restituição em dobro em favor do consumidor
, ocorrendo a restituição de forma simples, excepcionalmente, nas hipóteses de engano justificável por parte do fornecedor/pretenso credor da cobrança reputada indevida.

Sem embargo, nos termos da modulação dos efeitos determinada pelo STJ,
não se exigirá a prova da má-fé apenas nas cobranças realizadas após a publicação do acórdão, o que ocorrera em 30/03/2021
.

Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA 1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor – CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente. 2. Eis o dispositivo do CDC em questão: "O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável." (art. 42, parágrafo único, grifo acrescentado). [...]. PARCIAL MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA PRESENTE DECISÃO 25. O art. 927, § 3º, do CPC/2015 prevê a possibilidade de modulação de efeitos não somente quando alterada a orientação firmada em julgamento de recursos repetitivos, mas também quando modificada jurisprudência dominante no STF e nos tribunais superiores. 26. Na hipótese aqui tratada, a jurisprudência da Segunda Seção, relativa a contratos estritamente privados, seguiu compreensão (critério volitivo doloso da cobrança indevida) que, com o presente julgamento, passa a ser completamente superada, o que faz sobressair a necessidade de privilegiar os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos jurisdicionados. 27. Parece prudente e justo, portanto, que se deva modular os efeitos da presente decisão, de maneira que o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão. TESE FINAL 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29.
Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins do parágrafo único do art. 42 do CDC, em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia, o que está dissonante da compreensão aqui fixada. Impõe-se a devolução em dobro do indébito. CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos. (EAREsp n. 600.663/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

In casu
, considerando que os descontos indevidos se iniciaram em
abril de 2020
, os valores descontados até
31/03/2021 devem ser restituídos de forma simples
, e os valores a partir de
01/04/2021 devem ser devolvidos em dobro
, observando-se a
proporcionalidade e os critérios estabelecidos pelo STJ
.

Relativamente ao pedido de indenização por danos morais, assiste razão ao apelante, porquanto não restam dúvidas que o caso em apreço revela contratação fraudulenta, em prejuízo do consumidor lesado, que suportou o ônus de cobranças indevida.

O
quantum
deve atender de forma justa e suficiente a todas as funções atribuídas à indenização, quais sejam, a função satisfativa da vítima e a pedagógica do agressor.

Nessa esteira, tomando-se por parâmetro os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 está semelhante ao patamar adotado por esta Corte de Justiça, é de se conferir:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta. [...]
4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011200209754, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ÔNUS DA PROVA INVERTIDO RESTITUIÇÃO EM DOBRO MÁ-FÉ CONSTATADA DANOS MORAIS IN RE IPSA HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EXORBITANTES RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1-
Hipótese em que, a partir do conjunto probatório, é possível presumir que a Autora foi vítima de fraude, na medida em que não celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco
, de modo que a recusa deste em apresentar o contrato original, inviabilizando a realização da perícia grafotécnica, aponta para a manutenção da declaração de inexistência de relação jurídica e do débito discutido. [...] .
4- Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00, em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011180054758, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021)

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta, com a devida vênia ao eminente Relator,
acompanho a conclusão externada pel
a eminente Desembargadora
Marianne Júdice de Mattos
,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004103-30.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MANOEL SILVA TEIXEIRA
Advogado do(a) APELANTE: MAIRA LUIZA DOS SANTOS - ES21348-A
APELADO: BANCO BMG SA
Advogado do(a) APELADO: RICARDO LOPES GODOY - MG77167-S

VOTO

Da preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões - Ausência de dialeticidade

Em relação à preliminar de ausência de dialeticidade arguida, entendo que não assiste razão ao apelado. As razões recursais, ainda que reproduzam parte dos fundamentos apresentados na inicial, indicam de maneira clara os pontos de inconformismo em relação à sentença, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

Mérito

Cinge-se a controvérsia na verificação da existência ou não de vício na contratação do cartão de crédito consignado, bem como na eventual falha na prestação do serviço bancário, passível de ensejar indenização por danos morais e materiais.

Analisando os autos, verifica-se que o banco apelado apresentou documentos capazes de atestar a formalização do contrato de cartão de crédito consignado, incluindo assinatura compatível com outros documentos pessoais do apelante, bem como registros fotográficos e comprovação da transferência de valores para conta bancária de sua titularidade.

Dessa forma, inexiste prova de vício na contratação capaz de invalidar o negócio jurídico, principalmente porque o apelante realizou saques e compras mediante uso do cartão de crédito.

Ademais, embora o apelante alegue não ter contratado o serviço, não impugnou de maneira convincente os elementos apresentados pelo banco. O princípio da boa-fé objetiva impõe às partes o dever de diligência na formação dos contratos, e não há indícios de falha na prestação do serviço que justifiquem a pretensão autoral.

Sob tais fundamentos, conheço e
nego provimento
ao recurso. Em razão do desprovimento, majoro em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios, cuja exigibilidade se encontra suspensa (AJG).

É como voto.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.